Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-39.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704153-39.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ NILTON VITURINO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). II – Questões sob exame: 2. As questões sob exame são: (i) a absolvição sumária, em razão do reconhecimento da legítima defesa; (ii) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi” ou da hipótese de desistência voluntária; III – Razões de decidir: 3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas. 5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 6. A desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de “animus necandi” ou desistência voluntária, só ocorre quando estas estão comprovadas de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese. IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, 25, e 121, caput, todos do Código Penal, e 415, IV, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição sumária, pois agiu em legítima defesa; b) artigos 15 do CP e 419 do CPP, sustentando a desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, dada a inequívoca desistência voluntária, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, 15, 25, e 121, caput, todos do CP, e 415, IV, e 419, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, em que os pressupostos da excludente de ilicitude não se mostram de forma inequívoca, não há falar em absolvição sumária. Cumpre salientar que a simples afirmação do recorrente nesse sentido é insuficiente para ensejar a subtração do caso à competência do Tribunal do Júri. Ressalte-se que, no caso em análise, não se verifica a existência de prova inequívoca que comprove a agressão injusta anterior, assim como não há um esclarecimento completo do contexto do crime, o que impede, nesta fase do processo, a conclusão sobre a presença de uma causa de exclusão de ilicitude. (...) “In casu”, todavia, verifica-se a existência de indícios de que o acusado, com animus necandi, tenha desferido um golpe de canivete no ofendido, tendo sido contido por terceiros, o que teria impedido a continuidade das agressões. Destarte, em uma análise perfunctória, inviável, nesta etapa, o reconhecimento tese desclassificatória". (ID 72368761). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DECOTE DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021